Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-46.2016.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Ausência de comprovação da culpa da ré. Situação que atrai ao motorista que trafega atrás (parte autora) a norma do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Dever de guardar distância segura do veículo à frente não observada pela parte apelante. Laudo técnico que comparado as

Ementa:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Ausência de comprovação da culpa da ré. Situação que atrai ao motorista que trafega atrás (parte autora) a norma do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Dever de guardar distância segura do veículo à frente não observada pela parte apelante. Laudo técnico que comparado as demais provas, não tem o condão de modificar o que decidido. Sentença mantida. Recurso desprovido.